Tribunal: STF
Processo: RHC 239806
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 826.442/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de latrocínio na modalidade tentada. 



    Narra a denúncia (Doc. 7):



    Consta do incluso inquérito policial que, na noite de 25 de janeiro de 2023, por volta das 23h30min, na altura do numeral 1 da Rua Vereador José Leitão Xavier, bloco 4, Bairro CDHU, neste Município e Comarca de Bragança Paulista, ELON RYAN RODRIGUES, qualificado a fls. 42, FABIO ANACLETO DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 142 e 149, YAGO DE LIMA MADEIRA, qualificado a fls. 140/141 e 151, YURI DE LIMA MADEIRA, qualificado a fls. 143/144 e 150, e GUSTAVO MIRANDA SILVA, qualificado a fls. 145/146 e 148, juntamente com outros agentes a serem identificados, agindo com unidade de desígnios e propósitos, subtraíram para proveito comum, mediante violência física, 01 (um) aparelho de telefone celular Xiaomi, e 01 (uma) carteira, contendo diversos cartões bancários e documentos, pertencentes à vítima Carlos Henrique da Silva Lima, e que da violência empregada somente não resultou a morte do ofendido por circunstâncias alheias às suas vontades (laudos de exame de corpo de delito de fls. 181/182 e 191/193; e laudo complementar a ser juntado). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - As teses relativas à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e à negativa de autoria sequer foram analisadas pelo Tribunal pelo Tribunal de origem nos autos do HC n. 2085054-94.2023.8.26.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 



    III - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e com emprego real de grave violência física contra a vítima; seja em razão de o agravante ostentar maus antecedentes e reincidência, conforme destacado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    IV - As instâncias ordinárias ressaltaram a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o agravante, mesmo constituindo defesa e ciente do decreto prisional continuar foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento ao menos até o recebimento da impetração. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, o recorrente alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (doc. 61): 



    [...] 



    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e com emprego real de grave violência física contra a vítima; seja em razão de o agravante ostentar maus antecedentes e reincidência, conforme destacado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. […] 



    Ademais, as instâncias ordinárias ressaltaram a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o agravante, mesmo constituindo defesa e ciente do decreto prisional continuar foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento ao menos até o recebimento da impetração. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o delito foi praticado mediante concurso de pessoas e com emprego de violência que apenas não ensejou a morte do ofendido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Além disso, cuida-se de paciente ‘com envolvimentos na Justiça’, verificando-se, inclusive, a reincidência. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente